Tribunal: TJSP
Processo: 1004001-34.2019.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Cédulas de crédito bancário representativas de empréstimo consignado fraudulentamente emitidas em nome da autora, que apenas realizou simulação de aludidas operações financeiras, sem efetivamente concretizá-las. Hipótese em que o banco não apresentou as cédulas de crédito bancário emitidas pela autora e tampouco comprovou a quitação de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Cédulas de crédito bancário representativas de empréstimo consignado fraudulentamente emitidas em nome da autora, que apenas realizou simulação de aludidas operações financeiras, sem efetivamente concretizá-las. Hipótese em que o banco não apresentou as cédulas de crédito bancário emitidas pela autora e tampouco comprovou a quitação de prévios contratos, mediante portabilidade, em nome da parte ativa. Consideração de que não há prova eficaz da disponibilização do crédito à autora. Inexigibilidade da dívida declarada. Repetição do indébito em dobro determinada. Consideração de que os descontos indevidos, nos valores de R$ 290,93 e R$ 447,33, realizados por diversos meses consecutivos, na conta corrente em que autora recebe o seu benefício previdenciário, acarretaram-lhe sérios transtornos, dada a natureza alimentar de seus proventos. Falha na segurança do serviço bancário disponibilizado ao consumidor. Negligência do banco evidenciada. Responsabilidade civil configurada. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização majorada para o importe de R$ 10.000,00, considerado, para tanto, que não houve restrição cadastral ao nome da autora. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso interposto pela autora provido em parte, improvido o do réu.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso interposto pela autora, improvido o do réu.